Tribunal: TJDFT
Processo: 0000034-26.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0000034-26.2016.8.07.0007 Embargante(S) LOURDES CONCEICAO SANTANA e OSMAR DE OLIVEIRA ROCHA Embargado(S) FRANCISCO SOARES DE ARAUJO,JUNIOR FERREIRA,JAIME HENRIQUE CAETANO FERREIRA,ZENON MATIAS DA PAZ e AILTON BARBOSA DA ROCHA Relatora Desembargadora CARMELITA BRASIL D E S P A C H O Verifico, consoante documento retro, a oposição de Embargos de Declaração. Portanto, intime-se a parte embargada para que, querendo, apresente contrarrazões nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. P.I.